Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701683-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU RODRIGUES CARNEIRO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZELANDIA GOMES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 220346869 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Romeu Rodrigues Carneiro, que deliberou que cabe ao Estado de Minas Gerais o Imposto de Transmissão Causa Mortis sobre os bens móveis arrolados. Afirma, em suma, que houve violação ao artigo 155, I, §1o, da Constituição Federal; que, em sua redação original, o dispositivo constitucional atribuía competência ao ente onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio do doador; que a redação atual estabelece que a competência para a cobrança é do ente onde era domiciliado o de cujus; que não há previsão de competência do bem onde estão registrados os bens móveis. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de recolhimento do imposto complementar ao Distrito Federal. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 155, §1o, II, da Constituição Federal dispõe que o imposto de transmissão causa mortis, relativamente a bens móveis, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus. Ocorre que, na redação anterior à reforma constitucional instituída pela EC 132/2023 (vigente à época da abertura do inventário), a competência era do ente onde se processar o inventário ou arrolamento. Ou seja, em se tratando de bens móveis, a existência de registro do bem em outro Estado da Federação não afasta a competência constitucional do Distrito Federal para promover a cobrança do tributo, ainda que a inventariante tenha promovido o pagamento anterior em outro Estado. Ademais, conforme ressaltado pela parte agravante, a Lei Distrital n. 3.804/06 disciplina que o ITCD incide sobre a transmissão causa mortis de bens móveis, inclusive os que se encontrarem em outra Unidade da Federação. Portanto, prima facie, com a fixação da competência tributária do Distrito Federal, a partir da regulação existente quando da propositura do inventário, assiste razão à parte agravante quando defende ser a unidade federada competente para recebimento do imposto referente aos bens móveis citados. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na finalização do procedimento sem a quitação dos tributos devidos ao Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. O Agravo de Instrumento foi interposto exclusivamente pelo Distrito Federal. Promova-se a correção do cadastramento do polo ativo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora